Tribunal: TJDFT
Processo: 0736742-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. TERMO DE VISTORIA INICIAL E FINAL. DANOS A SEREM REPARADOS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDENCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSOS DE APELAÇÃO IMPROVIDOS.
1. Uma das obrigações do locatário previstas na Lei 8.245/1991 consiste na restituição do imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal (art. 23, inciso III).
2. A razão de ser da vistoria inicial e da vistoria final revela-se na verificação do cumprimento da obrigação de restituir o imóvel em condições equivalentes as do início do contrato, bem como formalizar o procedimento de restituição do bem. Devolvido o imóvel em situação diferente daquela em que foi recebido, é dever do locatário a reparação dos danos.
3. O lucro a ser auferido vai além da simples possibilidade para uma indispensável probabilidade objetiva diante do curso normal das coisas. Sem comprovação do nexo de causalidade entre a situação do imóvel por ocasião de sua restituição e o tempo decorrido até que fosse novamente locado, julga-se improcedente o pedido de condenação ao pagamento de lucros cessantes.
4. Recursos improvidos. Sentença confirmada.